Tribunal: TJSP
Processo: 1029429-51.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Apelo da embargada. Embargante que adquiriu o imóvel de terceiro, o qual também obteve julgamento favorável por sentença transitada em julgado em seus embargos. Apelada que comprovou ter realizado as pesquisas de praxe em nome do alienante. Compra e venda averbada na matrícula do imóvel quando inexistia registro da penhora. Boa-fé

Ementa:

LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Apelo da embargada. Embargante que adquiriu o imóvel de terceiro, o qual também obteve julgamento favorável por sentença transitada em julgado em seus embargos. Apelada que comprovou ter realizado as pesquisas de praxe em nome do alienante. Compra e venda averbada na matrícula do imóvel quando inexistia registro da penhora. Boa-fé comprovada. Entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. Súmula 375. Fraude não caracterizada. Insubsistência da constrição reconhecida, mantendo-se a procedência dos embargos de terceiro.
RECURSO NÃO PROVIDO.